Tribunal: STF
Processo: RE 1563348
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os recursos de UNIÃO e de DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES foram interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "b" e na alínea "a", respectivamente, do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. RESULTADO MORTE. SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE A UNIÃO E O DNIT A INDENIZAR OS FILHOS E A COMPANHEIRA DO EXTINTO.ALEGAÇÃO DAS PARTES DE O VALOR ARBITRADO É EXCESSIVO E INSUFICIENTE. VALOR ARBITRADO NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESTA 1ª TURMA.ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO AFASTADO. PRECEDENTES DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA ESTAVA TRAFEGANDO COM EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DO DNIT DE QUE O JULGADO SIGA A ORIENTAÇÃO DO RE870.947/SE. RECURSO DO DNIT PARCIALMEMNTE PROVIDO. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA MODIFICADA.



    1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, 'no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda' [...]".(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.658.378 - PB (2017/0049156-5) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES), Segunda Turma, Data do Julgamento em 27/08/2019.



    2. O STJ, há muito, vem se posicionando sobre a responsabilidade estatal no caso de acidente de trânsito motivado por animal na pista, como no caso ora vertente. Entre outros:AgInt no REsp 1.627.869/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017. Não há dúvida de que o motorista falecido trafegava em rodovia federal quando veio a se chocar com animal que estava na pista de rolamento, como se observa pelo Boletim de Acidente de Trânsito(4058401.611869)vindo a ocasionar o acidente e o seu falecimento.



    3. Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão, embora subjetiva, não é necessário indicar a pessoa que deveria agir, basta comprovar que a ação deveria ter sido praticada e não foi. No caso, os elementos para a caracterização da responsabilidade civil se encontram presentes. A conduta omissiva é caracterizada pela não prestação eficiente de manutenção das condições de trafegabilidade da rodovia, o evento danoso é inconteste, o nexo de causalidade é evidente, considerando que se o animal não estivesse na pista o acidente não teria ocorrido e inexiste causa de exclusão da responsabilidade civil. Em casos tais o STJ vem confirmando a Responsabilidade Civil do Estado. Nesse sentido: AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1632985 - PE (2016/0275414-0) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO e AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.658.378 - PB (2017/0049156-5) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES.



    4. No processo nº 0800457-83.2013.4.05.8401, que trata do mesmo acidente objeto dos presentes autos(id. 945455, p. 3/6), consta depoimento de Ronaldo Adriane de Oliveira e Silva, consta a informação que chegou no local do acidente, 45 minutos sua ocorrência e que ao lado do veículo acidente havia um jumento morto, bem como afirmou que é comum os acidentes envolvendo jumentos no trecho da BR 405 entre Mossoró e Apodi. Ou seja, diante da situação tratada nos autos nem ao menos se poderia alegar que foi um caso inusitado. O acidente que motivou a morte do extinto foi um fato corriqueiro, diante de conduta omissiva do Estado.



    5.Quanto ao recurso do DNIT sobre a aplicação dos juros de mora e a correção monetária, observo que se deve dar parcial provimento ao recurso interposto pelo DNIT. É que a sentença atacada se encontra em desconformidade com o entendimento do STF. É que embora a sentença tenha fixado, corretamente, o entendimento consagrado do STJ nas Súmulas 54 e 43 do STJ, não aplicou integralmente o entendimento do RE 870.947/SE. Nos termos do entendimento firmado pelo egrégio Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral (Tema 810, julg. em 20/09/17, DJE de 20/11/17), tratando-se de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E , mesmo após o advento da Lei nº 11.960/2009. Na Sessão de 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração que se encontravam pendentes de apreciação, rejeitando, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE



    6. São diversos os precedentes do STJ em que a pensão civil para filhos e equiparados para os fins da Responsabilidade Civil tem como termo ad quem a idade de 25 anos. Nesse sentido, entre outros: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.173.946 - SP (2017/0239041-1) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO e EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.437 - RS (2018/0212414-7) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN.



    7. O STJ possui diversos precedentes que permitem o pagamento cumulativo da pensão previdenciária com a civil, pois possuem naturezas jurídicas distintas. Nesse sentido, entre outros: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.517.574 - RJ (2019/0160578-3) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO



    8. A parte Autora postulou a condenação das as despesas funerárias. De fato, na petição inicial há essa postulação. Há recibo dos gastos com as despesas funerárias, no valor de R$ (4058401.611866), no entanto, o recibo, estranhamente não diz quem efetuou o pagamento. Não se pode determinar o pagamento pelas despesas funerárias se não há a prova de que a parte Autora realizou o pagamento das referidas despesas.



    9. Sobre a culpa concorrente ou exclusiva do motorista falecido que estava acima da velocidade máxima permitida no local verifica-se pelo depoimento mencionado na sentença não há certeza que a parte Autora estivesse acima da velocidade máxima permitida quando ocorreu a colisão com o animal, posto que a parte depoente que estava em outro veículo e estava sendo ultrapassado pelo motorista falecido, no momento da colisão, estava numa velocidade média de 80 km/h, entendendo o magistrado que tal circunstância provaria o valor superior ao limite de velocidade. Não se pode adotar como conclusão probatória um depoimento em que o próprio depoente não é peremptório sobre ponto essencial da prova.O fato desconstitutivo do direito precisa ser provado pelo Réu. Não é o caso. Não houve prova da culpa concorrente do extinto.



    10. Mesmo considerando a inexistência de culpa concorrente,o valor arbitrado da indenização R$ 120.000,00 para 03(três) pessoas não pode ser considerado excessivo ou insuficiente, nos termos de precedente recente desta Turma: ACÓRDÃO - AC - Apelação Civel - Origem: PJE Classe: AC - Apelação Civel - Número do Processo: 08058942620184058403 Código do Documento: 501976 Data do Julgamento: 25/06/2020 Órgão Julgador: 1º Turma Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado) DECISÃO: UNÂNIME.



    11. A parte Autora postulou o aumento do valor da pensão civil. O valor da pensão ficou incorreto. É que considerando que a parte Autora auferiria uma renda de 01 salário mínimo mensal e que 1/3 de sua renda seria cabível para o próprio extinto, a pensão civil deve ser fixada no valor de 2/3 do salário mínimo, repartindo-se igualmente o valor entre os integrantes do polo ativo, no mais, como definido na sentença.



    12. A parte Autora postulou a condenação dos Réus em honorários advocatícios, mas a sentença bem aplicou o art. 21 do CPC/73, considerando a sucumbência recíproca.



    13 . Recursos da União improvido. Recurso do particular e do DNIT parcialmente providos .



    Opostos os embargos de declaração por DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES e por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Já quanto à insurgência de DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente